Tribunal: STF
Processo: ARE 1422203
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO EM LÍNGUA PORTUGUESA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.